Tribunal: TJSP
Processo: 1022761-93.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
r na forma do artigo 155, § 1o, III, da Constituição Federal. Lei Estadual no 10.705/2000 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta C. Corte. Sentença concessiva da segurança mantida. Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1022761-93.2019.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:

Mandado de segurança preventivo. ITCMD. Incidência sobre a transmissão de bens localizados no exterior. Impossibilidade de tributação. Ausência de Lei Complementar na forma do artigo 155, § 1o, III, da Constituição Federal. Lei Estadual no 10.705/2000 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta C. Corte. Sentença concessiva da segurança mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação/Remessa Necessária no 1022761-93.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 16.213-D
1
Registro: 2020.0000129951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1022761-93.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados HELOISE PIERROTTE CARVALHO, CRISTIANE PIERROTE
CARVALHO, YEDA MARIA DE CARVALHO MAGALHÃES e PRISCILA
CARVALHO REIS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022761-93.2019.8.26.0114 -Voto no 16.213
2
Apelação / Remessa Necessária no 1022761-93.2019.8.26.0114
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Heloise Pierrotte Carvalho, Cristiane Pierrote Carvalho, Yeda
Maria de Carvalho Magalhães e Priscila Carvalho Reis
Interessados: Coordenador Geral de Administração Tributária do Estado de
São Paulo e Delegado Regional Tributario da Delegacia de Campinas - DRT-5
Comarca: Campinas
Voto no 16.213
Ementa:
Mandado de segurança preventivo. ITCMD.
Incidência sobre a transmissão de bens
localizados no exterior. Impossibilidade de
tributação. Ausência de Lei Complementar na
forma do artigo 155, § 1o, III, da Constituição
Federal.
Lei
Estadual
no
10.705/2000
declarada
inconstitucional
pelo
Órgão
Especial desta C. Corte. Sentença concessiva
da segurança mantida. Recursos improvidos.
Vistos.
A r. sentença de fls. 214/215, cujo relatório é adotado,
concedeu a segurança por reconhecer a impossibilidade de incidência do
ITCMD na doação de bens do exterior, diante da inconstitucionalidade da
Lei Estadual no 10.705/2000 declarada pelo Órgão Especial.
À remessa necessária, anotada à fl. 215, soma-se o
apelo do Estado de São Paulo que persegue a denegação da segurança,
ao argumento de que a Lei Estadual no 10.705/2000 é constitucional, vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022761-93.2019.8.26.0114 -Voto no 16.213
3
que decorre da competência legislativa plena e não é permitida a
concessão da segurança contra ato normativo (fls. 219/253).
O recurso foi processado e respondido (fls. 1.450/1.465).
Registra-se que o recurso de apelação foi apresentado
em multiplicidade às fls. 254/1.443.
É o relatório.
A hipótese é de transmissão de bens situados no exterior
por causa mortes, o que é objeto de repercussão geral pelo C. STF no
Tema no 825 (RE no 851.108/SP), sem determinação de suspensão de
processo.
Assim, nada impede o conhecimento dos recursos.
Esta C. Corte vem decidindo pela impossibilidade de
tributação na hipótese, em razão da inconstitucionalidade da Lei no
10.705/2000 declarada pelo Órgão Especial nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000, diante da inexistência
de Lei Complementar que trate sobre a matéria. Vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Doação
proveniente do exterior - Inconstitucionalidade do art.
4o da Lei Estadual no 10.705/2000, declarada pelo
Órgão Especial (AI no 0004604-24.2011.8.26.0000) -
Repercussão
geral
da
matéria
pendente
de
apreciação perante o STF (RE 851.108/SP) -
Lançamento de ITCMD sobre valores doados do
exterior - Impossibilidade - Presença do direito líquido
e certo - Sentença que concedeu a segurança mantida
- Precedentes jurisprudenciais - Recursos oficial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022761-93.2019.8.26.0114 -Voto no 16.213
4
voluntário desprovidos. (TJSP; Apelação/Remessa
Necessária no 1007215-95.2019.8.26.0114; Relatora:
Desa. Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2019;
Data de Registro: 25/10/2019).
TRIBUTÁRIO - ITCMD - DINHEIRO RECEBIDO POR
HERANÇA DO EXTERIOR - DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR
-
INTELIGÊNCIA
DO
ART. 155, § 1o, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AÇÃO DECLARATÓRIA
PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA. (TJSP;
Apelação no 0013174-63.2013.8.26.0053; Relator:
Des. Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Data de julgamento: 25/4/2016).
APELAÇÃO - Mandado de Segurança Preventivo -
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
Impetrantes que objetivam impedir que as autoridades
impetradas realizem a cobrança do ITCMD sobre a
herança
deixada
pelo
seu
falecido
genitor,
representada por quotas sociais de empresa situada
em Bahamas, com fundamento no art. 4o da Lei
Estadual
no
10.705/2000
-
Admissibilidade
-
Impossibilidade da cobrança do tributo pelo Estado -
Inconstitucionalidade
do
referido
dispositivo
reconhecida pelo C. Órgão Especial Artigo 155, §1°,
inciso III, alínea "b" da Constituição Federal que
determina
que
lei
complementar
regulará
a
competência para instituição do ITCMD - Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022761-93.2019.8.26.0114 -Voto no 16.213
5
Complementar não editada - Sentença mantida -
Precedentes jurisprudenciais - Recursos oficial e
voluntário
desprovido
(TJSP;
Apelação
no
1023147-54.2015.8.26.0053;
Relatora:
Des.a
Ana
Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 11/4/2016).
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD -
INCIDÊNCIA
SOBRE
TRANSMISSÃO
DE
BEM
INCORPÓREO
EFETUADA
POR
DOADOR
RESIDENTE
NO
EXTERIOR
-
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Pretensão
mandamental voltada à declaração de inexigibilidade
do recolhimento de imposto sobre transmissão causa
mortis e doações de quaisquer bens ou direitos
incidente sobre transmissão de valores monetários
decorrente de herança decorrente de falecimento de
domiciliado no exterior, nos termos do art. 4o, II, 'b', da
Lei Estadual no 10.705/2000 - Inexistência de lei
complementar federal, nos termos do art. 155, § 1o, III,
da
CF/88,
a
legitimar
referida
cobrança
-
Inconstitucionalidade do dispositivo da legislação
estadual reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal
de Justiça - Precedentes - Sentença concessiva da
ordem de segurança mantida. Recursos, voluntário e
oficial,
desprovidos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necesária no 1044959-21.2016.8.26.0053; Relator:
Des. Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
18/12/2017; Data de Registro: 08/01/2018).
Assim, sem a edição de lei complementar sobre o tema,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022761-93.2019.8.26.0114 -Voto no 16.213
6
o Estado não tem competência para a cobrança do tributo em questão.
Logo, deve ser mantida a r. sentença recorrida, inclusive
pelos próprios fundamentos, conforme o permissivo do artigo 252 do
RITJSP.
O voto é pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator